Tribunal: STF
Processo: ARE 1504529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POST MORTEM. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PAGAMENTO RETROATIVO. EFEITO EXPANSIVO OBJETIVO DO RECURSO. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    1. Havendo reconhecimento do pedido no que se refere ao direito da apelante no restabelecimento do benefício de pensão por morte, tornam-se desnecessários maiores debates a esse respeito, eis que a Administração Pública, exercendo o poder de revisão de seus próprios atos (Súmula 633, STJ), reconheceu a legalidade da pensão por morte paga à apelante.



    2. Acerca da condenação no pagamento retroativo das parcelas, ainda que tal matéria não tenha sido solucionada na sentença, pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal, nos termos do disposto no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil e do efeito expansivo objetivo do recurso, por se tratar de pedido atrelado objeto recursal.



    3. O próprio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em recurso de revisão, após constatar erro interno e declarar a legalidade do ato que concedeu pensão por morte à apelante, retroagiu seus efeitos a 17/12/2018, motivo pelo qual são devidos os valores que ela deixou de receber, retroativamente.



    4. De acordo com os critérios estabelecidos pelo STF e pelo STJ (ADIs 4.357 e 4.425, REsp 1.270.439/PR e RE 870.947/SE), tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública de natureza previdenciária, a correção monetária deverá incidir desde o momento que o pagamento deveria ter sido feito, com base no INPC, e os juros de mora, a contar da citação (artigo 405 do Código Civil), em percentual equivalente ao dos juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), sendo que, a partir de 09/12/2021, por força do disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir somente a taxa SELIC, uma única vez, em acumulação mensal, até o efetivo pagamento.



    5. Invertem-se os ônus da sucumbência, com a condenação da parte apelada no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º, 3º, I, 4º, III, do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente